Tribunal: STF
Processo: Rcl 56881
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO TEMA-RG 1.057. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TRATOU DA ATIVIDADE DE RISCO DO SERVIDOR. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE QUE PREJUDICA A INTEGRIDADE FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DECLINADOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.